Tribunal: TJDFT
Processo: 0002586-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABRANDAMENTO DO REGIME PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A condenação do acusado nas custas processuais é uma consequência natural da condenação penal, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu, conforme previsto no artigo 66, inciso III, alínea "f", da Lei 7.210/84, e entendimento pacífico do STJ e deste Tribunal de Justiça.

2. Tratando-se de réu reincidente, não há falar em fixação do regime prisional aberto, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.